Tribunal: STF
Processo: HC 194740
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no HC 599951/RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente em 02.06.2017, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 29, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 599951/RJ). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus. Contra a decisão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Na ocasião, contudo, recomendou-se, de ofício, “ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o “paciente encontra-se segregado por prisão cautelar há 3 (três) anos e 5 (cinco) meses nos autos de ação penal sem que haja culpa formada, numa autêntica execução antecipada de pena [...]”. Afirma que o “juízo vem insistentemente adiando a realização do júri” e que “não mais subsistem os requisitos mínimos para a manutenção da prisão preventiva decretada no ano de 2009 acerca de fato ocorrido no ano de 2008, em ação penal onde todas as testemunhas já foram ouvidas”.
    5. Prossegue a impetração para apontar ainda: (i) “afronta ao parágrafo único do artigo 316, incluído pela Lei 13964/2019, que torna a prisão ilegal se ausente decisão devidamente fundamentada a cada 90 dias pela autoridade competente”; e (ii) “ausência de prestação Jurisdicional”, ao argumento de que a autoridade coatora reconheceu o excesso de prazo, mas limitou-se “a prolatar decisão genérica, devolvendo o conhecimento da matéria, de forma ilegal ao Juiz sentenciante”.
    6. A defesa requer a “expedição de concessão de ordem liminar, assegurando ao paciente o Direito de responder os termos da ação penal em liberdade, e no mérito, que julgue procedente o presente writ”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As instância de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagens do acórdão estadual (doc. p. 23):
    “[...] Tampouco há que se falar em ausência de motivação idônea na decisão que entendeu pela necessidade de permanência da prisão preventiva. Com efeito, após a colheita das provas, quando da pronúncia do paciente, S. Exa. optou por manter a medida porque entendeu que continuavam hígidos os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. 
    O paciente foi denunciado porque, em comunhão de ações e desígnios com seus comparsas, teria planejado e executado a vítima, mediante disparos de arma de fogo, supostamente por vingança planejada por ele, em razão de a vítima ter cobrado dívida de terceiros e não lhe ter repassado o valor recolhido. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, foi pronunciado, decisão que foi mantida por esta Câmara. A garantia da ordem pública está presente quando se mostra necessário afastar-se imediatamente o paciente do convívio social em razão da sua grande periculosidade, demonstrada pelo cometimento de crime de extrema gravidade. No caso em questão, o paciente teria infringido o bem jurídico mais relevante dentre os previstos em nosso ordenamento, tornando-se imperiosa a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa , garantindo-se a ordem pública. 
    […].”
    12. Ademais, consta a informação de que “o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática criminosa, tendo sido denunciado e decretada sua prisão preventiva em 20/2/2009, vindo a ser segregado somente na data de 2/6/2017, mais de 8 anos após os fatos” (doc. 2, p. 129). Nessas condições, o caso atrai o entendimento de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. Quanto ao mais, o STF tem uma orientação consolidada, no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como deixou consignado a autoridade impetrada, “o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, tendo havido várias intercorrências no curso da instrução processual, tais como a necessidade da ouvida de várias testemunhas - uma delas sigilosa -, tendo, ainda ocorrido a interposição de recurso em sentido estrito, pela defesa” (doc. 3, p. 8). 
    14. Ademais, dou especial relevância ao fato de que a autoridade impetrada, embora tenha negado seguimento à impetração lá formalizada, recomendou ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ, que “reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19” (doc. 3, p. 13). 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator